Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Conforme art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, compete ao relator apreciar o pedido de gratuidade deduzido em sede recursal. Ante eventual insubsistência da declaração de hipossuficiência da agravante em contraposição aos demais elementos dos autos, faculto comprovar por outros meios sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403